Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001220-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (ADVOGADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (AGRAVANTE), ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DE SÓCIO COOBRIGADO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AUTOS OUTROS – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO TEMA N. 961 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A ausência de arbitramento de honorários advocatícios está fundamentada na exclusão do sócio coobrigado do polo passivo da execução fiscal por força de sentença proferida em autos outros, a afastar a aplicação do Tema n. 961 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por IVO DA PAIXÃO NETO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0013536-67.2015.8.11.0003 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, declarou prejudicada a exceção de pré-executividade em razão de sentença proferida em autos outros.

IVO DA PAIXÃO NETO interpôs recurso especial (Id. 193599169) fundamentado em alegação de negativa de vigência do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 6o e 10, do Código de Processo Civil.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a e. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 961 do c. Superior Tribunal de Justiça (Id. 208243685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a e. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 961 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O v. acórdão não modificado pelos embargos de declaração, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, contra o qual se interpôs recurso especial, está assim ementado:

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a pretensão de exclusão da parte do polo passivo, objeto da exceção de pré-executividade, foi alcançado em outra ação, cuja sentença foi comunicada no executivo fiscal, a declaração de prejudicialidade da medida se impõe.

O reconhecimento da prejudicialidade de uma medida judicial não está vinculado à espécie de processo (executivo ou de conhecimento), mas sim à pretensão nela descrita, pois tendo sido o objeto alcançado por outro meio, não há sustentação para a procedibilidade da impugnação.”
(Id. 181323263).

Já a tese jurídica firmada no julgamento do
leading case
REsp n. 1358837/SP, sob o rito de recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, é a seguinte: “
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
.” (Tema n. 961 do c. Superior Tribunal de Justiça).

No caso, o voto condutor do v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deixou assentado que “
a exceção de pré-executividade ajuizada pelo Agravante sequer foi analisada e, portanto, inviável que seja apreciada qualquer questão atinente aos honorários advocatícios de sucumbência
” (Id. 190976154 – Pág. 5).

Logo, houve a demonstração de distinção entre o caso em julgamento e a tese jurídica firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 961).

De fato, a exclusão de Ivo da Paixão Neto do polo passivo da execução fiscal, autos n. 0013536-67.2015.8.11.0003, decorreu de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica n. 1010782-28.2021.8.11.0003 proposta por ele, cujo dispositivo está assim redigido:

“
Com essas considerações, nos termos do artigo 487, III, ‘a’ do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por IVO DA PAIXÃO NETO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para
determinar a exclusão do autor do polo passivo da execução fiscal no 0013536-67.2015.8.11.0003
.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos no 0013536-67.2015.8.11.0003
, independentemente do trânsito em julgado
.” (autos n. 1010782-28.2021.8.11.0003, Id. 60932934).
[sem destaque no original]

Assim, o v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, não destratou a tese jurídica firmada no Tema n. 961 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ausência de arbitramento de honorários advocatícios está fundamentada na exclusão do sócio coobrigado do polo passivo da execução fiscal por força de sentença proferida em autos outros.

Por outro lado, não cabe à Câmara rediscutir a questão à luz dos fundamentos deduzidos no recurso especial, a saber: a alegação de negativa de vigência do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 6o e 10, do Código de Processo Civil, porquanto é devido absoluto respeito à competência constitucional do c. Superior Tribunal de Justiça para julgar o recurso especial (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 105, III,
a
).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, por conseguinte, mantenho incólume o v. acórdão.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024